Tribunal: TJDFT
Processo: 0714223-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0714223-78.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) D E S P A C H O Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração em face do acórdão registrado no id. 28503128, INTIME-SE a Procuradoria de Justiça para se manifestar. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 1 de setembro de 2021 15:07:25. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator